Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-17.1998.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000021-17.1998.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), MARINO FRANCISCO BERTE - CPF: 232.449.090-00 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. CPC/1973. Necessidade de intimação pessoal. Inércia do credor. Aplicação de precedentes do STJ.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo executivo, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921, § 5o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Alega o apelante que o atraso no trâmite processual se deu pela dificuldade de localização de bens do devedor e que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, como exigido pelo CPC/1973.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de saber se a extinção do processo executivo por prescrição intercorrente poderia ser declarada sem a prévia intimação pessoal do credor, nos termos do CPC/1973, e se houve desídia por parte do exequente durante o período de suspensão processual.

III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, na vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, desde que seja garantido o contraditório para manifestação sobre o decurso do prazo prescricional (REsp 1.604.412/SC).
4. No presente caso, o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos sem que o exequente tivesse promovido qualquer diligência útil à satisfação do crédito, configurando inércia suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.
5. Ademais, foi oportunizado ao apelante o contraditório antes do reconhecimento da prescrição, não havendo nulidade a ser declarada na extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "mesmo sob a vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de intimação pessoal do credor, desde que lhe seja assegurado o contraditório para manifestação sobre a incidência do prazo prescricional
."

Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.751.971/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (N.U.
0000021-17.1998.8.11.0049
), ajuizada pelo apelante contra MARINO FRANCISCO BERTE, julgou extinto o processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. no 229564664).

O apelante “
revela que o atraso no normal andamento do processo não decorreu de desídia do Apelante, mas pela dificuldade que teve de localizar bens do Apelado, o que, inclusive, foi fartamente demonstrado”.

Afirma que
“não se opera a prescrição quando o Apelante não deu causa à paralisação ou retardamento do feito”
e ainda “
não agiu com desídia ou inércia, não abandonou o feito e respondeu a todas as intimações do juízo”.

Assegura que
“em caso de deferimento da suspensão da execução sob a égide do CPC/73, o prazo de prescrição intercorrente não corre, sendo exigido, para o início da contagem que seja intimado o Exequente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu nestes autos”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a proclamação da prescrição e retomado o processamento do feito executivo.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o MM. Juiz proclamou a ocorrência prescrição intercorrente da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

Logo
,
nota-se que decorreram mais de 5 anos da ciência do credor acerca da primeira tentativa infrutífera de expropriação, sem incidência de outro marco interruptivo da prescrição (constrição efetiva de bens do devedor).

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.

Lado outro, conforme o recente entendimento consolidado pelo STJ, após a alteração do art. 921, § 5°, do Código de Processo Civil pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

Conforme registrado em voto proferido pela Min. Nancy Andrighi, “para os processos em curso, a prolação da sentença é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da própria prescrição intercorrente, motivo pelo qual não se deve aplicar o artigo 85, parágrafo 10, do CPC” (STJ, REsp n. 2025303, DJe 11.11.2022).

A ministra também apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.005, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer à legislação vigente (STJ, REsp n. 2025303, DJe 11.11.2022).

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, julgo extinto o processo, com base nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.
(cf. 229564664)

No presente caso, o prazo prescricional para propositura de ação fundada em instrumento particular é de cinco anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Esse mesmo prazo aplica-se à prescrição intercorrente.

O apelante requereu a suspensão do processo em 20 de julho de 1999, e, em 6 de setembro de 1999, a suspensão foi deferida pelo prazo de seis meses (cf. Id. no 174259187). Em 19 de outubro de 2000, o apelante foi intimado a se manifestar ante a ausência de localização de bens e, novamente, solicitou a suspensão do feito, a qual foi deferida em 12 de setembro de 2001.

Em 30 de julho de 2007, os autos foram enviados ao arquivo provisório, permanecendo sem qualquer pedido do apelante até 21 de junho de 2022, quando foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Contra essa sentença foi interposto recurso de apelação, que foi provido, determinando o prosseguimento do feito.

Com o retorno dos autos da Segunda Instância, foi proferida uma decisão determinado que o apelado se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, além de indicar o marco interruptivo pertinente. Após a apresentação da manifestação (Id. 229564659), foi proferida a sentença apelada.

Pois bem.

Analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional (mais de cinco anos).

Segundo o entendimento fixado pelo STJ (2a Seção, Recurso Especial n. 1.604.412-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 27/06/2018), o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, inexistindo prazo fixado de suspensão (como na vertente hipótese), conta-se do fim do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da lei n. 6.830/80.

Como o processo ficou paralisado por lapso superior ao prazo prescricional (5 anos), por inércia e desinteresse do próprio credor, que não indicou nenhuma diligência para garantia da execução diferente daquelas que já se caracterizaram infrutíferas nos autos, mister o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No que se refere à alegação de que, em razão de os autos serem enviados ao arquivado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o apelante deveria ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, esta não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO AMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Na hipótese o processo ficou paralisado por mais de três anos, sem que houvesse suspensão do lapso prescricional com fundamento na ausência de bens penhoráveis (CPC/73, art. 791, III ou CPC/15, art. 921, III, § 2o), pois já efetivada a constrição de bem do devedor, com emissão de certidão para registro da penhora. Por conseguinte, o arquivamento se deu unicamente pela inércia do exequente em impulsionar o feito, não havendo falar em suspensão do feito por ausência/insuficiência de bens penhoráveis ou em não localização do devedor. 3. Portanto, mostram-se atendidos todos os requisitos exigidos no referido precedente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, verifica-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se deu ex officio, já que a exequente, ora recorrida, devidamente intimada defendeu que "o prazo da prescrição intercorrente tem por termo inicial a data da remessa dos autos ao arquivo [...] levando-se em consideração que o prazo da prescrição intercorrente é de 03 (três) anos, o termo final da mesma se daria em 26/04/2015" e que "para o reconhecimento da prescrição intercorrente, seria necessária a intimação pessoal do Autor da ação" (fl. 1183-1184). 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp: 1751971 SP 2018/0164074-0, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgamento 17 de dezembro de 2019)

No mesmo sentido este Tribunal tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) – NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR E DO SEU PATRONO – DESÍDA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a
intimação

pessoal
da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular
intimação
do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.-
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 0017058-77.2014.8.11.0055,

relatora Desembargadora

Marilsen Andrade Addario, julgamento em 14 de agosto de 2024).

Logo, diante da paralisação do processo por mais de 5 anos, contados a partir do transcurso do prazo de um ano de suspensão, por inércia do exequente/apelante, e considerando que lhe foi garantido o prévio contraditório a respeito da matéria, não há reparo a ser feito na conclusão sentencial pela proclamação da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024